Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727834-30.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO APELADO: JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de prorrogação do prazo. A restituição do prazo está condicionada à prova de que o ato não se realizou por justa causa. Jose Augusto Lage Ribeiro não comprovou o evento alheio à sua vontade e que impediu-o de praticar o ato por si ou por mandatário conforme exige o art. 223 do Código de Processo Civil (id 45251261 e 45813173). A concessão do benefício da gratuidade da justiça é debatida desde o Juízo de Primeiro Grau, tempo suficiente para a parte adotar as providências necessárias (id 73741610, 76159260 e 76593290) Aguarde-se o decurso do prazo concedido inicialmente. Façam conclusos após o transcurso do prazo (id 45251261). Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator